Tribunal: TJMT
Processo: 1023450-19.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-01-19
Data de publicação: 2021-01-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1023450-19.2018.8.11.0041
RECORRENTE: SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A
RECORRIDO: WILLER GENESI DE OLIVEIRA
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id. 50360477) interposto por SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado, ementado no id 47082499.
A Recorrente alega a violação ao artigo no 85, § 2o do Código de Processo Civil, ao argumento de que os honorários advocatícios de sucumbência devem ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou sobre o valor atualizado da causa.
Aduz que a fixação de forma equitativa, disposta no § 8o do mesmo artigo, é regras subsidiária, que apenas deve ser aplicada caso não haja valor da condenação a ser utilizado como base de cálculo, o que não é o caso dos autos.
Recurso tempestivo (id 50396475) e preparado (id 50429982).
Contrarrazões (id 51316985).
O Recurso Especial foi admitido (id 52028979).
Remetido o feito ao STJ, sobreveio a determinação de retorno dos autos a esta Vice-Presidência para a aplicação da sistemática de recursos repetitivos (Tema 1.046), conforme a decisão de id 71552481.
É o relatório.
Decido.
Infere-se da decisão de id 71552481 que a matéria em debate é objeto de diversos recursos com idêntica questão de direito, razão pela qual o Ministro Raul Araújo elegeu como paradigmas os Recursos Especiais de no 1.812.301/SC e no 1.822.171/SC (Tema 1.046) e determinou a suspensão de todos os processos em que debatida essa questão.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, III, do CPC, determino o sobrestamento do trâmite deste recurso até a resolução definitiva da controvérsia pelo STJ.
Proceda-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça